Tribunal: TJMT
Processo: 1001838-46.2023.8.11.0042
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001838-46.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FRANCISCO MERCADO - CPF: 868.303.411-91 (APELANTE), VERA LUCIA BRITO DA CUNHA - CPF: 424.851.263-72 (VÍTIMA), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Furto. Dosimetria. Circunstâncias judiciais motivadas. Regime prisional mais gravoso. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra a sentença que condenou o réu pela prática do crime de furto simples (art. 155,
caput
, do Código Penal), à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 18 dias-multa, com insurgência restrita à dosimetria da pena e ao regime inicial de cumprimento.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i)

definir se a valoração negativa da culpabilidade, fundada na prática do delito durante o cumprimento de pena, configura bis in idem; (ii) estabelecer se condenação criminal antiga pode ser considerada como maus antecedentes à luz da teoria do direito ao esquecimento; (iii) determinar se é possível a fixação de regime inicial fechado para pena inferior a quatro anos em razão da multirreincidência e de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

III. Razões de decidir

3. A prática de novo crime durante o cumprimento de pena por condenação anterior revela maior grau de reprovabilidade da conduta e constitui fundamento idôneo para a valoração negativa da culpabilidade, sem configurar
bis in idem
.

4. A teoria do direito ao esquecimento não impede, de forma automática, a valoração negativa dos antecedentes, cabendo ao julgador analisar a relevância e a proximidade temporal das condenações anteriores.

5. A multirreincidência aliada à presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis autoriza a fixação de regime inicial mais gravoso, ainda que a pena seja inferior a quatro anos.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A prática de crime durante o cumprimento de pena justifica a valoração negativa da culpabilidade e não configura
bis in idem
. 2. Condenações criminais pretéritas podem ser consideradas como maus antecedentes, ainda que antigas, especialmente em hipóteses de multirreincidência. 3. É legítima a fixação do regime inicial fechado para pena inferior a quatro anos quando presentes reincidência e circunstâncias judiciais desfavoráveis.”

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, arts. 33, §§ 2º e 3º, 59, 64, I, 68 e 155,
caput
.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 593.818/SC (Tema 150), Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 24.04.2023; STJ, AgRg no AREsp 1.993.891/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 14.03.2022; STJ, AgRg no AREsp 2.895.365/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 16.12.2025; STJ, AgRg no HC 910.207/GO, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 18.11.2024; STJ, AgRg no AREsp 3.020.225/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 09.12.2025; TJMT, AP 0000880-70.2015.8.11.0038, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 14.11.2025; TJMT, AP 1008059-94.2025.8.11.0003, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 19.11.2025.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros desta Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Francisco Mercado
contra sentença prolatada pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Penal n. 1001838-46.2023.8.11.0042, que o condenou à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 18 (dezoito) dias-multa, pela prática do crime de furto simples (artigo 155,
caput
, do Código Penal).

Nas razões recursais, a Defesa requer a redução da pena-base ao mínimo legal, afastando-se as valorações negativas da culpabilidade e dos antecedentes. Sustenta, em síntese, a nulidade da sentença por violação ao princípio do
ne bis in idem
, ao valorar negativamente a culpabilidade com base no fato de o apelante cumprir pena por outros processos, circunstância já utilizada para fundamentar os maus antecedentes e a reincidência.

Argumenta acerca da teoria do direito ao esquecimento quanto aos antecedentes, por se tratar de condenação antiga, com trânsito em julgado em 12/07/2013.

Além disso, pleiteia a alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto ou aberto, em observância aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e individualização da pena, bem como à Súmula 269 do STJ
(ID.
308897399).

Nas contrarrazões, o Ministério Público pleiteia o desprovimento do recurso (ID. 308897403).

A i. Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo desprovimento do apelo (ID. 322113898).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consta dos autos que o apelante foi condenado pela prática do crime de furto simples (CP, art. 155,
caput
), perpetrado contra a vítima Vera Lucia Brito da Cunha.

Extrai-se da denúncia que:

“(...) Colhe-se do incluso inquérito policial que, no dia 14 de setembro de 2022, por volta de 06h00min, em um Hospital denominado São Judas Tadeu, situado na avenida Tancredo Neves, n° 1157, Jardim Califórnia, nesta cidade e comarca de Cuiabá/MT, o denunciado FRANCISCO MERCADO subtraiu, para si ou para outrem, com ânimo de assenhoreamento definitivo, coisa alheia móvel, consistente em 01 (um) aparelho celular Samsung Galaxy A52, avaliado em R$ 2.259,00 (dois mil, duzentos e cinquenta e nove reais), conforme auto de avaliação indireta consolidado no ID 109163977, em prejuízo da vítima Vera Lucia Brito da Cunha. (...).”
(ID.
308896872).

Irresignada a Defesa interpôs o presente recurso, insurgindo-se tão somente quanto ao âmbito da dosimetria da pena e regime prisional fixado, de modo que a materialidade e a autoria delitivas são incontestes.

Na dosimetria da pena, o magistrado singular, na primeira fase, fixou a pena-base em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa, considerando desfavoráveis as circunstâncias judiciais da culpabilidade e dos antecedentes. Quanto à culpabilidade, fundamentou que o réu praticou o delito enquanto cumpria pena por outro crime, revelando maior reprovabilidade da conduta. Relativamente aos antecedentes, utilizou a condenação transitada em julgado em 12/07/2013, nos autos n. 0003246-41.2013.8.11.0042.

Argumenta, inicialmente, que a valoração negativa da
culpabilidade
padece de fundamentação idônea, configurando violação ao princípio do
ne bis in idem
, uma vez que o magistrado singular teria utilizado o fato de o apelante cumprir pena por outros processos para exasperar a pena-base, circunstância já considerada na análise dos antecedentes e da reincidência.

Consta da sentença que o juiz de primeiro grau fundamentou a valoração negativa da culpabilidade nos seguintes termos:
“A culpabilidade merece valoração negativa, na medida em que o réu praticou o delito apurado nesta ação durante o cumprimento de pena por outro crime, a revelar maior reprovabilidade de sua conduta”
(ID. 308897385).

A culpabilidade, enquanto circunstância judicial prevista no artigo 59 do Código Penal, deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, a maior ou menor censurabilidade do comportamento do agente no caso concreto. Não se confunde com a culpabilidade enquanto pressuposto da aplicação da pena, mas refere-se à intensidade do dolo ou ao grau de culpa demonstrado na prática delitiva.

A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o cometimento de crime enquanto o réu cumpre pena por condenação anterior constitui fundamento idôneo para a valoração negativa da culpabilidade, por revelar maior grau de censura e desprezo às normas jurídicas.

Nesse sentido é o julgado citado pelo magistrado de origem (AgRg no AREsp 1.993.891/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 14/03/2022) e apontado pela PGJ (AgRg no AREsp n. 1.993.891/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 14/03/2022).

Oportuno consignar que recentemente a c. Corte Superior proferiu julgado nesse mesmo sentido, de que
“a dosimetria da pena foi realizada em conformidade com a jurisprudência do STJ, considerando a valoração negativa da culpabilidade pela prática de crimes durante o cumprimento de pena no regime semiaberto”
e firmou a seguinte tese de julgamento:
“A valoração negativa da culpabilidade pela prática de crimes durante o cumprimento de pena no regime semiaberto é válida e não configura bis in idem.”
(STJ, AgRg no AREsp 2.895.365/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 16/12/2025).

Destaca-se que a valoração negativa da culpabilidade, no caso concreto, não se confunde com a reincidência ou com os maus antecedentes. Enquanto a reincidência e os antecedentes referem-se à existência de condenações anteriores transitadas em julgado, a culpabilidade, na acepção do artigo 59 do Código Penal, diz respeito à intensidade do dolo e ao grau de reprovabilidade da conduta específica objeto da ação penal. O fato de o agente cometer novo crime enquanto cumpre pena imposta em processo anterior revela maior ousadia, destemor às normas legais e intensidade do elemento subjetivo, justificando a exasperação da pena-base por essa circunstância judicial.

Assim, não há que se falar em violação ao princípio do
ne bis in idem
, porquanto a culpabilidade foi valorada negativamente com base em fundamento jurídico distinto daquele utilizado para reconhecer os maus antecedentes e a reincidência.

A sentença recorrida, portanto, não incorreu em dupla valoração da mesma circunstância, mas considerou aspectos diversos e complementares da conduta do apelante, em estrita observância ao sistema trifásico de aplicação da pena previsto no artigo 68 do Código Penal.

Logo, entendo que a fundamentação apresentada pelo Juízo de origem é suficiente e adequada, amparada em precedentes do c. STJ, que reconhece a legitimidade da valoração negativa da culpabilidade quando o agente demonstra maior grau de reprovabilidade em razão das circunstâncias concretas da prática delitiva, razão pela qual deve ser mantida como negativa esta circunstância judicial.

Em passo seguinte, a Defesa postula o afastamento da valoração negativa dos
antecedentes criminais
, invocando a teoria do direito ao esquecimento, ao argumento de que a condenação utilizada pelo magistrado singular (Ação Penal n. 0003246-41.2013.8.11.0042, com trânsito em julgado em 12/07/2013) seria demasiadamente antiga, não podendo ser considerada para fins de exasperação da pena-base.

Sem razão, contudo.

Consta dos autos que o apelante ostenta 10 (dez) condenações transitadas em julgado, todas por crimes de furto, unificadas no Processo de Execução Penal n. 0018239-60.2011.8.11.0042. Em vista disso, o magistrado singular utilizou uma dessas condenações para valorar negativamente os antecedentes na primeira fase da dosimetria, reservando as demais para a segunda fase, quando reconheceu a multirreincidência do apelante.

O conceito de maus antecedentes, conforme pacificado pela jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, é mais amplo do que o de reincidência, abrangendo as condenações definitivas por fato anterior ao delito, transitadas em julgado no curso da ação penal, bem como aquelas atingidas pelo período depurador quinquenal previsto no artigo 64, I, do Código Penal (AgRg no AREsp 924.174/DF, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 06/12/2016).

No que concerne à aplicação da teoria do direito ao esquecimento, o c. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 150 da repercussão geral (RE 593.818/SC, Plenário, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 24/04/2023), fixou a tese de que
“Não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal”
.

Importante salientar que consta ainda do referido precedente que é permitido ao julgador,
“fundamentada e eventualmente, não promover qualquer incremento da pena-base em razão de condenações pretéritas, quando as considerar desimportantes, ou demasiadamente distanciadas no tempo”
.

Depreende-se da tese fixada pelo c. STF que inexiste prazo legal para que as condenações anteriores deixem de ser consideradas na dosimetria da pena para fins de maus antecedentes. Todavia, faculta-se ao julgador, mediante fundamentação adequada, deixar de valorar negativamente os antecedentes quando as condenações pretéritas forem consideradas desimportantes ou excessivamente antigas, de modo que não mais se justifique sua utilização para fins de exasperação da pena-base.

Ocorre que no presente caso, embora a condenação utilizada pelo juiz de primeira instância seja relativamente antiga – transitou em julgado em 12/07/2013, ou seja, aproximadamente nove anos antes da prática do delito ora em julgamento (14/09/2022) –, não se pode considerá-la desimportante ou demasiadamente distanciada no tempo, especialmente quando se verifica que o apelante ostenta histórico criminal expressivo, com 10 (dez) condenações definitivas, todas pelo crime de furto, demonstrando habitualidade delitiva e persistência na prática de crimes patrimoniais.

Conforme bem ponderado pelo Ministério Público em suas contrarrazões e pelo parecer da PGJ, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, em casos de multirreincidência, as condenações pretéritas, mesmo antigas, podem ser levadas em conta na dosimetria da pena. Isso porque
“o Código Penal adota o sistema da perpetuidade, o que permite que condenações pretéritas, mesmo antigas, sejam levadas em conta na dosimetria da pena, especialmente em casos de multirreincidência”
(AgRg no HC n. 910.207/GO, Quinta Turma, Rel. Min. Daniela Teixeira, DJe de 18/11/2024).

Colhe-se, ainda, julgado recente do c. STJ sobre o tema:

“3. Quanto à aplicação do denominado "direito ao esquecimento", ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção desta Corte Superior posicionaram-se no sentido de que a avaliação dos antecedentes deve ser feita com observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, levando-se em consideração o lapso temporal transcorrido entre extinção da pena anteriormente imposta e a prática do novo delito, qual seja mais de 10 anos.

4. In casu, não se verifica desarrazoado o reconhecimento dos maus antecedentes, uma vez que, entre a extinção da referida pena (25/8/2016) e a prática da conduta apurada nos presentes autos (13/7/2021), não transcorreram mais de 10 anos. Dessa forma, não há qualquer ilegalidade no reconhecimento dos maus antecedentes.”
(STJ, AgRg no AREsp 3.020.225/SP, Rel. Min.

Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 9/12/2025).

Igualmente é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça que firmou a seguinte tese de julgamento:
“Condenações anteriores alcançadas pelo prazo depurador de 5 anos podem ser consideradas como maus antecedentes para fins de dosimetria da pena”
(TJMT, AP 0000880-70.2015.8.11.0038, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 14/11/2025).

Desse modo, considerando o histórico criminal do apelante, caracterizado pela reiteração delitiva e pela prática de crimes da mesma natureza, não se mostra adequada a aplicação da teoria do direito ao esquecimento para afastar a valoração negativa dos antecedentes.

Nota-se que o Juízo de origem, ao utilizar uma das condenações anteriores para fundamentar a exasperação da pena-base, observou os parâmetros fixados pelo c. STF e pela jurisprudência do c. STJ, não havendo que se falar em ilegalidade ou desproporcionalidade.

Nesse contexto, verifica-se que a sentença recorrida encontra-se devidamente fundamentada, em estrita observância ao sistema trifásico de aplicação da pena previsto no artigo 68 do Código Penal, aos princípios constitucionais da individualização da pena, proporcionalidade e razoabilidade, bem como à jurisprudência consolidada das Cortes Superiores.

Assim sendo, deve ser mantida a valoração negativa da culpabilidade e dos antecedentes criminais do apelante.

Por fim, a Defesa requer a alteração do
regime inicial de cumprimento de pena
do fechado para o semiaberto ou aberto, ao argumento de que a fixação do regime mais gravoso, fundamentada exclusivamente na reincidência, violaria os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e individualização da pena, bem como a Súmula 269 do STJ.

Nesse ponto, verifica-se que o regime inicial de cumprimento de pena foi estabelecido como fechado, fundamentado na multirreincidência do acusado e na existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, não obstante a pena aplicada ser inferior a quatro anos.

O artigo 33, § 2º, do Código Penal estabelece os critérios objetivos para a fixação do regime inicial de cumprimento de pena, dispondo que o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a quatro anos e não exceda a oito, deverá iniciar o cumprimento em regime semiaberto (alínea ‘b’). O § 3º do mesmo dispositivo, por sua vez, determina que a fixação do regime inicial de cumprimento de pena deve observar as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal.

A Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça, invocada pela Defesa, dispõe que
“É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais”
.

Depreende-se do enunciado sumular que, mesmo em caso de reincidência, é possível a fixação de regime menos gravoso desde que as circunstâncias judiciais sejam favoráveis ao condenado, o que não se verifica no presente caso.

No caso, o apelante, que é reincidente, foi condenado à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, inferior a quatro anos, o que, em tese, permitiria a fixação do regime inicial semiaberto, porém, o magistrado singular fixou adequadamente o regime inicial fechado, fundamentando sua decisão na multirreincidência do réu e na existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade e antecedentes).

De fato, a reincidência, especialmente quando caracterizada a multirreincidência, constitui fundamento idôneo e suficiente para a fixação de regime inicial mais gravoso do que o previsto no critério objetivo do artigo 33, § 2º, do Código Penal (AgRg no HC n. 644.232/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, j. 04/05/2021), notadamente quando há circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Outrossim, como bem ponderado no parecer ministerial, a escolha do regime inicial de cumprimento de pena não está vinculada, de forma exclusiva, ao
quantum
da pena dosada, cabendo ao julgador analisar a suficiência do regime inicial à luz das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal.

Sobre o tema, esta e. Corte assim entendeu:
“É cabível a imposição do regime inicial fechado para cumprimento de pena inferior a quatro anos quando o réu é reincidente e presente circunstância judicial desfavorável, nos termos do art. 33, §§2º e 3º, do Código Penal.”
(TJMT, AP 1008059-94.2025.8.11.0003, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 19/11/2025).

Assim, a fixação do regime inicial fechado, fundamentada na multirreincidência do apelante e na existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, revela-se adequada e proporcional, não havendo que se falar em violação aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e individualização da pena.

Portanto, não merece acolhida a pretensão defensiva de alteração do regime inicial de cumprimento de pena.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026